Tribunal: TJPA
Processo: 0008430-51.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008430-51.2018.8.14.0128

APELANTE: JOIVA PINHEIRO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPB.
DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELANTE PELO JUIZ
A QUO
.
CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. SÚMULA 269 DO STJ. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

2.

A reincidência, por disposição expressa, deve ser considerada como circunstância preponderante. Por outro lado, a confissão espontânea também deve preponderar, na medida em que se atém diretamente à personalidade do agente, razão pela qual admite-se a compensação.

3.

Tendo o réu, na primeira fase da dosimetria da pena, não sido avaliado negativamente nos vetores do art. 59 do CPB e apresentando reincidência na segunda fase, cabe a aplicação do regime semiaberto ao recorrente, conforme súmula 269 do STJ.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ____ Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de ________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008430-51.2018.8.14.0128

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: TERRA SANTA/PA

APELANTE: JOIVA PINHEIRO ALMEIDA

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA, OAB 15.599

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação interposta por
JOIVA PINHEIRO ALMEIDA
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no artigo 155 do CPB.

Na exordial acusatória, consta
ipsis litteris
:

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 6878104).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no artigo 155 do CPB, impondo ao apelante, a sanção de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

As razões recursais voltaram-se à minoração da pena do apelante, com o afastamento da reincidência e a observância da confissão espontânea, e, fixação de regime menos gravoso.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida.

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja retificada a dosimetria da pena do apelante.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1 –
DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELANTE.

É cediço que a sentença penal toma por base o princípio da Individualização da Pena, que será observada a luz da discricionária do julgador, mas que pode ser revisionada, caso seja verificada ilegalidade flagrante ou teratologia, caso não sejam observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Assim o fazendo, o Desembargador Relator levará em conta também seu juízo discricionário, observando tratar-se de recurso interposto tão somente pela defesa, o que não pode gerar uma
reformatio in pejus.
Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Conforme fundamentação a seguir, se faz necessária reforma na dosimetria da punição imposta a apelante pelo juiz
a quo
,
data máxima vênia
.

Na segunda fase, o juiz sentenciante identificou a agravante de reincidência, vez que o apelante já foi condenado definitivamente eu outro processo criminal, bem como a atenuante de confissão. No entanto, em virtude do concurso de agravantes e atenuantes, aplicou a reincidência, considerando-a preponderante sobre a confissão, aumentando a pena do recorrente em 1/6.

Diante disso, o recorrente postula em apelação, pela exclusão da agravante e permanência da atenuante, a fim de que sua pena não seja majorada na segunda fase, mas sim diminuída. Nesse ponto, entendo que assiste parcial razão ao apelante.

No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Da leitura do artigo, verifica-se que a reincidência, por disposição expressa, deve ser considerada como circunstância preponderante. Por outro lado, a confissão espontânea também deve preponderar, na medida em que se atém diretamente à personalidade do agente. Neste tocante, cumpre trazer à colação trecho do entendimento esposado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, quando do julgamento do HC 94.051/DF:

"Com efeito, a confissão revela, sim, traço da personalidade do agente, indica arrependimento e desejo de emenda, o que, invariavelmente, conduz à conclusão do acerto do raciocínio da Relatora e, no meu sentir, portanto, merece apoio".

Sobre o tema José Antônio Paganella Boschi ensina:

Os tribunais, por isso, em seu laborioso trabalho de interpretação, passaram a considerar como dados inerentes à personalidade, para conferir conteúdo preponderante, circunstâncias da menoridade do agente (inc. I do art. 65) e da confissão espontânea à autoridade (inc. III, letra 'd' do art. 65), porque elas indicam a necessidade de maior consideração ao agente que ainda não desenvolveu plenamente sua maturidade e ao que confessou a autoria do crime por evidenciar maior personalidade moral.

(Das penas e de seus critérios de aplicação, Livraria do Advogado, 2ª ed., pág. 292).

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

(...)
A Terceira Seção desta Corte, em 23/5/2012, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. Em 10/4/2013, o entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial 1.341.370/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

(HC 585.053/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

No caso em comento, verifica-se a confissão espontânea, que
é o reconhecimento da prática de uma infração penal
, e que não precisa decorrer, forçosamente, de arrependimento, razão pela qual deve ser admitida mesmo quando o agente vise apenas a atenuar a condenação.

Destarte, acolho o pleito recursal e realizo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea. Portanto, fixo a pena intermediária em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, que se transforma em definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

2 - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENRO DE PENA

Quanto ao pleito de cumprimento de regime inicial no aberto, entendo não assistir razão ao apelante, pois o Código Penal é cristalino ao estabelecer
in verbis:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Imperioso ainda destacarmos a Súmula 269 do STJ:

Súmula 269
- É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002 p. 135).

No caso em comento, tendo o réu, na primeira fase da dosimetria da pena, não sido avaliado negativamente nos vetores do art. 59 do CPB e apresentando reincidência na segunda fase, cabe a aplicação do regime semiaberto ao recorrente.

Relembro que o instituto da reincidência se opera quando o agente, após ter sido condenado definitivamente por um determinado crime transitado em julgado, comete novo delito, desde que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática da nova infração.

Desta feita, mantenho o regime inicial de cumprimento de sentença no semiaberto, conforme determinado pelo juízo primevo.

3 – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para corrigir a dosimetria da pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023